Tribunal: TJSP
Processo: 1002213-88.2022.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RTO. DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO CONSÓRCIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RTO. DESLIGAMENTO DE VALIDADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO CONSÓRCIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT) e manteve a sentença concessiva da segurança para determinar o restabelecimento dos validadores dos veículos dos impetrantes, operadores do serviço de transporte no regime de Reserva Técnica Operacional (RTO). O embargante alega contradição e omissão no Acórdão ao afastar a inclusão da EMTU como litisconsorte passiva necessária e ao não reconhecer que a desativação dos validadores não inviabilizaria a continuidade do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no Acórdão ao afastar a necessidade de inclusão da EMTU como litisconsorte passiva necessária; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à alegação de que a desativação dos validadores não compromete a atividade de transporte prestada pelos impetrantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
4. O Acórdão embargado analisa expressamente a alegação de litisconsórcio passivo necessário ao afastar a inclusão da EMTU com base no entendimento de que o ato impugnado – desligamento dos validadores – foi praticado exclusivamente pelo CMT, sem qualquer participação deliberativa ou administrativa da EMTU.
5. Não há omissão quanto ao argumento de que a desativação dos validadores não inviabilizaria o serviço, pois o Acórdão conclui que essa medida compromete a operacionalização eficiente e segura da atividade, sendo contraditório afirmar a continuidade do serviço com a exclusão do sistema de bilhetagem eletrônica.
6. Ainda que o objetivo do embargante seja o prequestionamento de normas legais e constitucionais, o Acórdão esclarece que, conforme o art. 1.025 do CPC, os dispositivos são considerados incluídos no julgado para fins recursais, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.